Tribunal: CARF
Processo: 15504.725073/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725073/2013-37
ACÓRDÃO
1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATLANTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
lançamento.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. AFASTADA A
COMPENSAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO.
A compensação de saldo de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real é
uma faculdade do contribuinte e o seu não exercício ao tempo da
escrituração ou a compensação em percentual inferior ao limite de 30%
deve ser entendido como opção pelo sujeito passivo no AC, o que, a priori,
não pode ser considerado como erro de fato e não implica aproveitamento
de eventual saldo em sede de contencioso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da matéria não impugnada na sua integralidade, a preliminar de prescrição
intercorrente e da alegação de nulidade por ausência de pressupostos legais, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 02-094.650 - 10a
Turma da DRJ/BHE, Sessão de 13 de agosto de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração constantes das fls. 02 a 18, que exigem o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no
montante a seguir demonstrado, relativo ao ano-calendário 2009:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Relatório Fiscal – RF (fls. 19 a 21), a Autoridade Autuante
procedeu à revisão da Declaração de Informações Econômicos-Fiscais (DIPJ) 2010
e apurou que houve falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Explicou que identificou diferenças entre os valores declarados em DIPJ e DCTF, a
título de IRPJ e CSLL. Durante o procedimento fiscal, intimou o sujeito passivo a
justificar e a comprovar as diferenças apuradas e constatou, ainda, que a sua DIPJ
havia sido entregue em desconformidade com a sua escrituração. O contribuinte
justificou que a divergência fora decorrentes de equívocos cometidos, apresentou
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
3
cópias de Per/Dcomp enviadas antes e após o início do procedimento fiscal
(18/06/2012).
A Autoridade Fiscal intimou o sujeito passivo a retificar sua DIPJ de acordo com os
registros contábeis e livro LALUR, bem como a incluir na DCTF relativa ao 3o
trimestre, os débitos referentes a IRPJ e CSLL constantes das Per/Dcomp
entregues antes do início do procedimento fiscal.
Após as retificações, a Autoridade Fiscal consolidou as divergências de IRPJ e CSLL,
considerando apenas as Per/Dcomp entregues até 18/06/2012 e constituiu o
crédito tributário referente à insuficiência de declaração e recolhimentos/compensação.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação, por meio postal, em 20 de maio de
2013, conforme AR constante das fls. 22 e 23. Irresignado com o lançamento,
apresentou impugnação em 13 de junho de 2013 (fls. 929 a 931), onde se alega,
em síntese:
Que o livro LALUR apresentado pelo contribuinte constava equívoco na parte "A",
pela não utilização, no item de compensação, do PREJUÍZO FISCAL ANO BASE 2006
existente a compensar que constava na parte "B" no montante de
R$11.400.475,29, o que tornaria a base de calculo dos referidos impostos no auto
de infração equivocada.
Sustenta:
Conforme item III, artigo 250, do Decreto 3000 de 26 de março de 1999, o
saldo do prejuízo fiscal poderá ser compensado limitado a 30% do lucro do
período.
Retificando a base de calculo do IRPJ e CSLL do 3 e 4 trimestre de 2009,
conforme Livro Lalur do ano de 2009 retificado, conforme quadro abaixo,
ajustamos o 3 trimestre de 2009, para ser utilizado o valor de R$607.340,12
do saldo do prejuízo fiscal do 1 trimestre de 2009 e o valor de R$458.078,35
do saldo do prejuízo fiscal de 2006, totalizando a compensação em
R$1.065.418,47 e no 4 trimestre de 2009 foi utilizado R$934.045,01 do saldo
do prejuízo fiscal de 2006 para compensação conforme LALUR retificado
parte "A", segue descrito abaixo quadro demonstrativo já ajustado:

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
4

Anexa livro Lalur relativo ao 3a e 4o trimestre de 2009.
Requer a retificação da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL relativa ao 3a e 4o
trimestre de 2009 com seus respectivos impactos fiscais.

A 10a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação a essa parte do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. AFASTADA A
COMPENSAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO.
A compensação de saldo de prejuízo fiscal na apuração do Lucro Real é uma
faculdade do contribuinte e o seu não exercício ao tempo da escrituração ou a
compensação em percentual inferior ao limite de 30% deve ser entendido como
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
5
opção pelo sujeito passivo no AC , o que, a priori, não pode ser considerado como
erro de fato e não implica aproveitamento de eventual saldo em sede de
contencioso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso basicamente se utilizando dos mesmos
argumentos praticados na Manifestação de Inconformidade e requerendo finalmente o seguinte:
VI – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer-se:
a) A suspensão da exigibilidade do débito de IRPJ e CSLL relativos ao ano
calendário de 2009, em razão da interposição do Recurso Voluntário;
b) O reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, em atenção ao
comando disposto no artigo 1o, da Lei no 9.873/99 e aos princípios da segurança
jurídica e duração razoável do processo;
c) Seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, por não preencher os
requisitos mínimos do art. 142 do CTN;
d) Quando menos, seja retificada a base de cálculo da autuação, com a
consequente redução do valor autuado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
6
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA EM SUA INTEGRALIDADE
A contribuinte se insurge contra os fundamentos do Acórdão recorrido que
entendeu pela preclusão em face da não impugnação integral do lançamento cuja infração foi
descrita como insuficiência de recolhimento ou declaração, razão pela qual a decisão de primeira
instancia separou os contornos da lide naquilo que se encontrava impugnado e a parte da lide que
não havia sido impugnada declarou a preclusão.
O Acórdão recorrido sustentou que a recorrente se limitou a solicitar a redução das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL com a compensação de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativo da CSLL, considerando-se não impugnados determinados valores que foram indicados no
Acórdão.
A recorrente por sua vez defende que o prequestionamento inserto na impugnação
contestou toda a autuação, uma vez que, na sua visão, a alteração da base de cálculo da autuação
estava equivocada citando que o próprio relatório da decisão menciona tal fato, e segue
afirmando:

Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque realmente a apreciação sobre a possibilidade de utilização de prejuízo
fiscal que eventualmente influenciaria na base de cálculo não afasta a constatação da existência
da insuficiência de declaração e recolhimento não combatido especificamente pelo recorrente na
fase da impugnação, além disso, diante dos fundamentos da decisão recorrida, a DRJ apenas
isolou o eventual impacto dos valores considerados e indicados pelo próprio recorrente a título de
saldo do prejuízo fiscal que poderia ser compensado limitado a 30% do lucro do período que
poderia impactar na autuação.
Para corroborar o entendimento, basta comparar os argumentos e os quadros formulados
pelo recorrente e o quadro inserto no Acórdão recorrido:
Recorrente Sustenta:
Conforme item III, artigo 250, do Decreto 3000 de 26 de março de 1999, o
saldo do prejuízo fiscal poderá ser compensado limitado a 30% do lucro do
período.
Retificando a base de calculo do IRPJ e CSLL do 3 e 4 trimestre de 2009,
conforme Livro Lalur do ano de 2009 retificado, conforme quadro abaixo,
ajustamos o 3 trimestre de 2009, para ser utilizado o valor de R$607.340,12
do saldo do prejuízo fiscal do 1 trimestre de 2009 e o valor de R$458.078,35
do saldo do prejuízo fiscal de 2006, totalizando a compensação em
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
7
R$1.065.418,47 e no 4 trimestre de 2009 foi utilizado R$934.045,01 do saldo
do prejuízo fiscal de 2006 para compensação conforme LALUR retificado
parte "A", segue descrito abaixo quadro demonstrativo já ajustado:


Quadro inserto no Acórdão recorrido levando em consideração as diferenças
apontadas pelo próprio recorrente e o eventual impacto de acolhimento de
sua tese:

Em outras palavras, uma vez acolhida a tese advogada pelo recorrente e se efetivamente
fosse considerado a retificação da base de cálculo do IRPJ e CSLL do 3o e 4o trimestres de 2009, conforme
Livro Lalur do ano de 2009 retificado, ajustando o 3o trimestre de 2009 (utilizando prejuízo fiscal do 1o
trimestre de 2009 e saldo do prejuízo fiscal de 2006) e o 4o trimestre de 2009 (saldo do prejuízo fiscal de
2006) haveria IRPJ a pagar no valor de R$ 738.698,39, e como o lançamento original perfez o montante de
R$ 1.086.729,23, logo há uma diferença remanescente controvertida de R$ 348.030,84. No que tange a
CSLL, uma vez acolhia a tese do recorrente haveria CSLL a pagar no valor de R$ 35.524,96, e como o
lançamento original perfez o montante de R$ 76.752,01, logo há uma diferença controvertida
remanescente de R$ 41.227,05.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
8
Sendo assim, nos termos do artigo art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, rejeito a preliminar suscitada para manter os contornos da lide estabelecidos pela decisão
de primeiro grau, vez que de fato não restou impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, qual seja a insuficiência de declaração/recolhimento,
bem como estabelecer o limite dos efeitos do acolhimento de sua tese, conforme acima
mencionado, posto que não se instaurou o litígio contra tal matéria, que é considerada definitiva
na esfera administrativa.
Portanto, rejeito a presente preliminar.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O recorrente também suscitou preliminar de prescrição intercorrente reclamando
em síntese que haveria mais de seis anos para que a DRJ procedesse o julgamento de sua
impugnação ao passo que os tribunais superiores entendem que a prescrição intercorrente
ocorreria em três anos, razão pela qual requereu o cancelamento integral da exigência dos débitos
de IRPJ e CSLL relativos ano calendário de 2009.
No entanto, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”, razão pela qual a presente preliminar
deve ser afastada de plano.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se traduz
na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode ser
executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de
que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Posto isso, alinhado a norma explicitada pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito
a preliminar de incidência da prescrição intercorrente suscitada.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
9

DA ALEGAÇÃO NULIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS

A recorrente também alega nulidade matéria por ausência dos pressupostos legais,
nos seguintes termos:
Para tanto, o lançamento deve conter a i) verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária (acessória e principal); ii) a determinação da
matéria tributável; iii) o cálculo do montante do tributo devido; e iv) a
identificação do sujeito passivo.
Na ausência de qualquer um desses critérios, o lançamento será nulo, por
representar expresso descumprimento ao comando do art. 142 do Código
Tributário Nacional. Assim entende o CARF:
(...)No caso em tela, o Auto de Infração não preenche todos os requisitos, uma vez
que a fiscalização deixou de consignar, no relatório fiscal e nos seus anexos, todas
as informações de fato e direito necessários à plena compreensão da matéria
tributável, o que resulta na insubsistência do lançamento fiscal.
Conforme se extrai do campo “Descrição dos fatos e enquadramento legal”, o
Fisco dedicou apenas 3 (três) linhas para descrever o suposto fato gerador, para
indicar os artigos 835, 841, incisos III e IV, do RIR/99 como base legal:
(...)Ocorre que a mera indicação da base legal, aliada às três linhas do relatório
fiscal, não são suficientes para sequer avaliar qual a matéria tributável,
prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Em outras palavras,
o Auto de Infração é nulo por não se atentar aos critérios fixados no art. 142 do
CTN.
(...)Por todo o exposto, não sobram dúvidas de que o presente Auto de Infração
deve ser integralmente cancelado, em virtude da presença do vício material
insanável, decorrente da motivação insuficiente do lançamento.

No entanto, também não merece prosperar o inconformismo do recorrente.
O relatório fiscal às e-fls. 19/21 corrobora todas as informações insertas no Auto de
Infração às e-fls. 02 a 18 de forma que o lançamento efetivamente contemplou a i) verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (acessória e principal); ii) a determinação da
matéria tributável; iii) o cálculo do montante do tributo devido; e iv) a identificação do sujeito
passivo, portanto sem razão quanto a este ponto o recorrente.
Ressalta-se ainda que não há qualquer nulidade por cerceamento ao direito de
defesa, uma vez que não se encontram presentes nenhuma hipótese elencada no artigo 59 do
Decreto 70.235/72, tendo em vista que o contribuinte exerceu no curso de todo o processo o seu
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
10
amplo e irrestrito direito de defesa, logo não se observando qualquer prejuízo que pudesse
macular a sua participação no presente processo.
Pelo exposto, também rejeito a presente preliminar.
DO MÉRITO

O propósito recursal, conforme relatado nos termos do fundamento de defesa,
trata a respeito de Auto de Infração lavrado pelo Fisco Federal, em razão do suposto recolhimento
a menor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativo ao ano calendário de 2009. A exigência dos tributos, cumulada com juros e multa,
perfaz a quantia histórica de R$ 2.403.948,22 (dois milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e
quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).
A Recorrente alega que apresentou sua Impugnação defendendo em síntese, que
houve um equívoco no preenchimento do seu livro LALUR, uma vez que não foi utilizado, no item
compensação da parte “A”, o prejuízo fiscal do ano base de 2006, que constava na parte “B”, na
quantia de R$ 11.400.475,29 (onze milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
e vinte e nove centavos).
Com suporte nessa premissa, a base de cálculo indicada pelo Fisco estaria em
descompasso com a realidade, e em sede de recurso a contribuinte sustenta o seguinte:

Caso os argumentos anteriores sejam superados, deve-se considerar que a base
de cálculo informada pelo Fisco, para fins de constituição do crédito tributário,
não possui respaldo fático.
Conforme arguido pela Recorrente em sua Impugnação, o livro LALUR
apresentado constava um equívoco na parte A, pela não utilização, no item de
compensação, do prejuízo fiscal (ano base 2006) existente, que, por erro,
constava na parte B do livro LALUR.
(...)Por assim dizer, para fins de eleição da base de cálculo dos tributos
supostamente devidos, impõe-se a obediência aos valores apontados
corretamente no livro LALUR, com a utilização do prejuízo fiscal de 2006.
(...)Para melhor compreensão dos valores apontados na tabela acima, a título
exemplificativo, o livro LALUR da Recorrente indica que o lucro real, relativo ao 3o
trimestre, perfaz a quantia de R$ 2.485.976,44 (dois milhões, quatrocentos e
oitenta e cinco reais, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro
centavos):
(...)Com suporte nesse demonstrativo, o valor de R$ 615.494,11, indicado na
tabela apresentada pela Recorrente, à época da Impugnação, representa,
exatamente, o valor que deveria ser apontado pelo Fisco em relação à autuação
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
11
do terceiro trimestre. Todavia, o Fisco, ao constituir o lançamento, expôs
equivocadamente o valor de R$ 730.013,70 para o mesmo período:
(...)Registre-se que o raciocínio matemático deduzido acima se aplica também às
demais competências. Por todo exposto, caso os argumentos arguidos nos tópicos
anteriores sejam refutados, requer-se a retificação da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, em conformidade com os valores reais presentes no livro LALUR, para que
seja reduzido o montante autuado.

Nesse sentido, como se percebe, a recorrente não trouxe fundamentos suficientes
para infirmar os fundamentos trazidos de primeira instancia e, ao final, na parte do mérito, apenas
repisa os argumentos insertos na impugnação e por concordar os fundamentos do Acórdão com a
permissão do art. 114, § 12, I, do RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante a declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido, por concordar com os termos da decisão de primeira instância,
adoto a fundamentação per relationem, estando a conclusão do Acórdão recorrido alcançada pelo
entendimento deste Relator, razão pela qual transcrevo para que passe a fazer parte do presente
julgado, in verbis:
Do mérito
No mérito, o impugnante requer a compensação de ofício de saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, no 3o e 4o trimestre de 2009, reduzindo-
se assim a base de cálculo do IRPJ e da CSLL e, conseqüentemente, os valores
constituídos dos referidos tributos. Como elemento de prova, anexa Livro Lalur
relativo ao 3o e 4o trimestre de 2009 (fl. 932 a 939).
Justifica que havia saldo de prejuízo/BC negativa da CSLL relativo ao ano-
calendário 2006 controlado na parte B do Lalur que, por equívoco, não foi
compensado na parte “A” do Lalur. Assim discorre:
O livro LALUR apresentado pelo contribuinte constava equívoco na parte "A", pela
não utilização, no item de compensação, do PREJUÍZO FISCAL ANO BASE 2006
existente a compensar que constava na parte "B" no montante de R$
11.400.475,29. Fato que torna a base de calculo dos referidos impostos no auto
de infração errada.
Conforme item III, artigo 250, do Decreto 3000 de 26 de março de 1999, o saldo
do prejuízo fiscal poderá ser compensado limitado a 30% do lucro do período.
Retificando a base de calculo do IRPJ e CSLL do 3 e 4 trimestre de 2009, conforme
Livro Lalur do ano de 2009 retificado, conforme quadro abaixo, ajustamos o 3
trimestre de 2009, para ser utilizado o valor de R$607.340,12 do saldo do prejuízo
fiscal do 1 trimestre de 2009 e o valor de R$458.078,35 do saldo do prejuízo fiscal
de 2006, totalizando a compensação em R$1.065.418,47 e no 4 trimestre de 2009
foi utilizado R$934.045,01 do saldo do prejuízo fiscal de 2006 para compensação
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
12
conforme LALUR retificado parte "A", segue descrito abaixo quadro
demonstrativo já ajustado: (negritou-se)
Embora o impugnante não tenha apresentado a memória de cálculo que resultou
nos valores de IRPJ e CSLL demonstrados no quadro acima, procedeu-se à
reapuração dos referidos tributos, considerando a compensação de prejuízo em
valores superiores ao declarado pelo impugnante, nos 3o e 4o trimestre, conforme
a seguir:

A questão passa, portanto, por analisar se o impugnante possui os saldos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, relativos ao AC 2006, que
alega não ter compensado e, ainda, se, em sede de julgamento, poderia ser
compensado os valores solicitados.
Cabe registrar que no Lalur anexado aos autos já constam os ajustes por ele
solicitado em sede de impugnação. Verifica-se que na parte A do Lalur (fls. 933 e
937), consta a apuração do Lucro Real após a compensação de prejuízo no valor
de R$ 2.485.976,44 relativo ao 3o trimestre de 2009 e R$ 2.179.438,37 relativo ao
4o trimestre de 2009, conforme apuração anterior, coluna “solicitado”, o que
difere dos valores constantes do Lalur examinado pela Autoridade Fiscal Autuante
(fls. 891 e 895). De se destacar que o Lalur anexado na impugnação, relativo ao 3o
trimestre/2009, tem data de 30 de setembro de 2009, ao passo que o anexado
pela Autoridade Fiscal Autuante possui data de 28 de abril de 2013. Em relação ao
4o trimestre, as datas são 31 de dezembro de 2009. Portanto, o conteúdo dos
livros é distinto, mas não há maiores explicações para o fato.
Pois bem, primeiramente é imperioso registrar que a compensação de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL é uma faculdade, que pode ser exercida
ou não pelo contribuinte, conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.065/95, in verbis:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro líquido ajustado. (negritou-se)
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
13
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.

Assim, fica a cargo do sujeito passivo compensar ou não o saldo de prejuízo fiscal
de períodos anteriores, no percentual por ele definido, desde que observado o
limite máximo de 30% do lucro líquido ajustado. Se o impugnante compensou
valores inferiores a esse limite, mesmo alegando possuir saldo a compensar, o fez
no exercício de sua faculdade, razão pela qual não cabe retificar o lançamento
realizado pela Autoridade Fiscal Autuante. De se destacar, ainda, que entre a data
dos fatos geradores (2009) e o início do procedimento fiscal (18/06/2012) o
impugnante teve quase cinco anos para retificar sua declaração, mas não o fez.
Como a interessada teve o direito e a oportunidade de exercer a opção de
compensar 30% do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL e
não o fez, nem tampouco retificou sua declaração espontaneamente dentro do
prazo, torna-se definitiva sua declaração, com todos os efeitos daí decorrentes.
A título ilustrativo, transcrevem-se ementas de acórdãos com o mesmo
entendimento:
COMPENSAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE
FATO.
A compensação de créditos é uma faculdade do contribuinte e o seu não
exercício ao tempo da apresentação da DIPJ deve ser entendido como
opção pela não compensação do prejuízo fiscal no ano base, o que, a priori,
não pode ser considerado como erro de fato. (Acórdão CARF no 1201-
001.106, proferido na sessão de 21 de outubro de 2014).

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
Incabível a retificação da declaração de rendimentos para modificar a
compensação de prejuízo não exercida na época própria, pois o não
exercício desta opção não se caracteriza como erro de fato. (Acórdão CARF
no 10513.190, proferido na sessão de 11 de maio de 2000)

Ademais, é de se pontuar que na parte B do Lalur apresentado juntamente com a
impugnação constam os seguintes valores de saldo de prejuízo fiscal:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
14

Conforme se verifica, o impugnante aponta um saldo de prejuízo fiscal no valor de
R$ 8.211.359,52 em 31/12/2005 e de R$ 11.614.316,13 em 31/12/2006 na parte B
do Lalur – “Controle de Valores que Const. Ajuste Lucro Líquido de Exerc.
Futuros/conta prejuízo fiscal AC 2006”, que não constavam do Lalur anexado aos
autos pela Autoridade Fiscal Autuante (fls. 881 a 897), relativo ao saldo em AC
2009:

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
15

Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas devem ser
apresentadas no momento da impugnação, provas essas que não poderiam se
resumir à mera indicação de saldo de prejuízo fiscal em 2009, em valor divergente
ao Lalur apresentado durante o procedimento fiscal. Neste caso, sendo tal saldo
formado ao longo dos períodos de apuração anteriores ao autuado, a prova de
sua correição deveria ser feita a partir da memória de cálculo de sua formação e
dos documentos de suporte de seus valores, conforme art. 264, § 3o do RIR/1999,
in verbis:
Art.264.A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§1oOcorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio,
remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§2oA legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10, parágrafo único).
§3oOs comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de
1996, art. 37).

Destarte, ainda que se admitisse a compensação, em sede de julgamento, do
saldo de prejuízo de prejuízo fiscal de períodos anteriores, este não fora
comprovado com a apresentação da impugnação.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
16
Neste contexto e apenas para afastar outros argumentos que pudessem amparar
o seu pedido, consultou-se o “Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI.” Em relação ao AC 2005,
diferentemente do indicado no Lalur retificado, verificou-se que o saldo de
prejuízo fiscal ao final do período de apuração registrado no sistema é de R$
1.263.113,33 (R$ 369.371,67 + R$ 893.741,66), conforme tela a seguir, e não o
valor de R$ 8.211.359,52 indicado no referido livro:

Quanto ao AC 2006, o saldo de prejuízo fiscal que consta no Sapli, para
compensação em períodos de apuração seguintes, é de R$ 1.139.572,80 e não de
R$ 11.614.316,13, conforme alegado. Veja-se a tela do sistema:

O mesmo ocorre em relação aos saldos de base de cálculo negativa da CSLL,
conforme telas a seguir:
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
17

Tais divergências reforçam a precariedade dos documentos apresentados
juntamente com a impugnação e atestam a sua imprestabilidade para fins de
comprovação da matéria.
Em suma, a divergência de valores, somada a inexistência de provas apresentadas
pelo impugnante, não permite formar convicção de que existia saldo a compensar
em valore superiores ao compensado pelo impugnante, conforme declarado em
sua DIPJ. De todas as formas, ainda que se comprovasse tal saldo, não caberia a
retificação do lançamento, pois a Autoridade Fiscal Autuante respeitou a
apuração do IRPJ e CSLL declarada na DIPJ, dentro do limite de 30% conforme
definido na legislação, cobrando-se a diferença entre tais valores e os constantes
em DCTF.
Por todo o exposto, é de se negar a compensação, em sede de impugnação, do
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSLL com vistas a reduzir os
valores de IRPJ e CSLL apurados pelo próprio impugnação em sua escrituração e
declarados em DIPJ.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.689 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725073/2013-37
18
Da conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação para:
1. declarar precluso o direito de contestar os valores não impugnados
demonstrados no item “Da matéria não impugnada”, bem como respectivos juros
e multas e considerá-los definitivamente constituídos, razão pela qual devem ser
apartados;
2. manter integralmente o crédito tributário impugnado, também demonstrado
no item “Da matéria não impugnada”, que deve ser acrescido dos juros de mora e
da multa de ofício.

Nesse sentido, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo por manter
inalterado os termos do Acórdão recorrido uma vez que de fato a compensação de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL é uma faculdade, que pode ser exercida ou não pelo
contribuinte, conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.065/95, e ainda que se superasse o referido
óbice, se observa a precariedade dos documentos apresentados que atestam a sua
imprestabilidade para fins de comprovação da matéria que não permite formar convicção de que
existia saldo a compensar em valore superiores ao compensado pelo impugnante.
E ainda que se comprovasse tal saldo, não caberia a retificação do lançamento, pois
a Autoridade Fiscal Autuante respeitou a apuração do IRPJ e CSLL declarada na DIPJ, dentro do
limite de 30% conforme definido na legislação, cobrando-se a diferença entre tais valores e os
constantes em DCTF, razão pela qual é de se negar a compensação do saldo de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativo da CSLL com vistas a reduzir os valores de IRPJ e CSLL apurados pelo
próprio recorrente em sua escrituração e declarados em DIPJ.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade da matéria não impugnada na sua integralidade, a preliminar de prescrição intercorrente
e da alegação de nulidade por ausência de pressupostos legais, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1105
DF CARF MF
Original